Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745541-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA NIEMEYER AGRAVADO: EDSON LUIZ LOPES VARGENS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON LUIZ LOPES VARGENS em face da r. sentença (ID 39414031) que, nos autos da ação de despejo movida por RAFAEL PEREIRA NIEMEYER em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido de desocupação do imóvel. O recurso, porém, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Com efeito, observa-se que, ao interpor a apelação, o recorrente não recolheu o preparo recursal e, nas razões recursais (ID 39414037), pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Na decisão de ID 39491587, esta Relatora deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e oportunizou que o apelante comprovasse a real necessidade do benefício da justiça gratuita, porquanto esse não havia carreado aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, sequer tendo coligido declaração de hipossuficiência. Contra a decisão liminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, o apelado interpôs agravo interno (ID 40290703), requerendo a reforma do decisum proferido por esta Relatoria, para inadmitir o apelo. O apelante, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo concedido para a comprovação da necessidade da justiça gratuita pleiteada (ID 40000511). Ato contínuo, em decisão de ID 40333008, indeferi o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente e determinei a intimação dele para que procedesse ao pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. Ocorre que, consoante certificado (ID 41378657), o apelante manteve-se inerte, não tendo atendido à determinação de recolhimento do preparo recursal. Ressalte-se que o art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Em verdade, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Por conseguinte, na hipótese em tela, a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, porquanto o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Via de consequência, resta prejudicado o agravo interno interposto pelo apelado, que objetivava a revisão da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Julgo prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora